Tribunal: TJPA
Processo: 0013896-98.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013896-98.2019.8.14.0028

APELANTE: RONIEL DE SOUSA VIANA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RODRIGO PEREIRA DA SILVA e RONIEL DE SOUSA VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Marabá/PA, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2º, II, do CPB. Os apelantes pleitearam a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação dos apelantes encontra respaldo em prova suficiente quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo majorado, especialmente diante da alegação defensiva de ausência de provas conclusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, que registrou a recuperação dos bens subtraídos e o simulacro de arma de fogo em poder dos réus, pouco após a prática do delito.

4. A autoria delitiva resta confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, na qual detalha a dinâmica do roubo, a ameaça com simulacro e a subtração dos bens, os quais foram, posteriormente, reconhecidos como de sua propriedade.

5. Os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e convergentes, descrevendo a perseguição, o descarte do simulacro e a apreensão dos objetos da vítima com os réus, reforçando a verossimilhança da acusação.

6. Nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial valor probatório, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A versão da acusação fica mais robusta quando a res furtiva é achada em poder dos apelantes, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nessa hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso.

8. Inexistindo nulidades ou ilegalidades na dosimetria, mantém-se a pena aplicada, por se mostrar adequada e proporcional ao ilícito cometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui elevado valor probante, quando corroborada por outros elementos dos autos.

2. A posse injustificada da coisa subtraída, logo após o crime, fortalece a acusação e transfere à defesa o ônus de apresentar explicação verossímil.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.03.2020; S

TJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024;

TJMG, APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RODRIGO PEREIRA DA SILVA
e
RONIEL DE SOUSA VIANA
, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime

semiaberto
, além de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
, interpuseram apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Marabá/PA.

Em suas razões, os apelantes alegaram falta de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
da apelação. Nesta instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo também opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o nº 00184/2019.101334-4, que no dia 29.11.2019, os denunciados RODRIGO PEREIRA DA SILVA e RONIEL DE SOUSA VIANA, subtraíram bens da vítima Rosana Noronha de Oliveira. Infere-se dos autos que, no dia 29.11.2019, o policial militar Deidi Freitas foi abordado pela vítima Rosana Noronha de Oliveira, informando que dois suspeitos, armados com uma pistola, subtraíram seu aparelho celular SAMSUNG A50, COR AZUL e um par de roupa. Ato contínuo, o policial iniciou diligências a fim de capturar os suspeitos encontrando-os na Rua Sudoeste, próximo à feira coberta. O policial relatou que antes de abordar os denunciados, percebeu que Roniel se desfez da arma de fogo (tipo pistola) e depois constatou que esta era um simulacro. Após revista, foi encontrado com este os bens da vítima. Em seguida, os denunciados foram encaminhados à Delegacia para a tomada de medidas cabíveis. A vítima ROSANA NORONHA DE OLIVEIRA informou que na manhã do dia 29.11.2019, por volta de 07h10m, estava indo para a academia momento em que passou na Rua Machado de Assis e foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, sendo que o garupa sacou uma arma de fogo e anunciou o "assalto" e exigiu que a mesma entregasse o celular e uma sacola de roupas que estava portando. Ato contínuo a declarante entregou sua sacola e seu celular e após, os indivíduos empreenderam fuga. Em seguida, a declarante pediu ajuda para um homem que passava no local e informou o que havia ocorrido e apontou a direção em que os suspeitos fugiram e este foi atrás deles. Aduziu que não percebeu que a arma de fogo que os suspeitos estavam tratava-se de um simulacro. Narrou que minutos depois foi avisada pela polícia militar que haviam recuperado seu celular e que os suspeitos haviam sido presos. Ao chegar ao local, descobriu que a pessoa que havia lhe ajudado era um policial militar e em delegacia, reconheceu os denunciados como os autores do crime. O denunciado RONIEL DE SOUSA VIANA relatou que no dia dos fatos, por volta de 07h, estava em sua casa na companhia do denunciado Rodrigo e ambos estavam embriagados, momento em que decidiram realizar o roubo de uma motocicleta com a finalidade de revendê-la. Assim, saíram de posse de um simulacro de arma de fogo e resolveram praticar tal ação em uma bicicleta, ocasião em que ao passarem na Rua Machado de Assis decidiram roubar uma mulher que estava passando na rua. Narrou que como estava na garupa, imediatamente pulou da bicicleta e anunciou o "assalto" exigindo os pertences da vítima, tendo esta repassado-lhe os objetos. Após a ação, empreendeu fuga com Rodrigo e quando estavam no bairro da Paz, foram surpreendidos pelos policiais militares e encaminhados à Delegacia. Por sua vez, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA declarou que havia ingerido bebida alcoólica com Roniel na casa de uma amiga, momento em que chegou um indivíduo conhecido como NEGO e passou a humilhar o declarante e Roniel. Assim, decidiu praticar "assalto" com Roniel para comprarem uma arma de fogo a fim de se vingarem de NEGO. Na manhã do dia 29.11.2019, pegou um simulacro que tinha e foram atrás de uma vítima, momento em que avistaram a vítima na rua e decidiram abordá-la. Relatou que Roniel estava na garupa da bicicleta e então saltou da mesma e anunciou o "assalto" de posse do simulacro. Em seguida, após adquirirem os bens da vítima, empreenderam fuga e alguns minutos depois foram abordados por um policial militar e posteriormente foram encaminhados à Delegacia. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
e
RONIEL DE SOUSA VIANA
à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, os apelantes aduziram que a prova seria insuficiente para sustentar a condenação. Todavia, a tese defensiva não merece ser acolhida.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pelo auto de apreensão de fl. 14, no qual consta que
a
res furtiva
foi encontrada na posse dos apelantes
, imediatamente após a prática do crime, juntamente com o
simulacro de arma de fogo empregado.

A autoria também restou comprovada, em especial, pelo
depoimento firme da vítima
, prestado sob o crivo do contraditório. A ofendida relatou com detalhes a dinâmica do roubo, a forma de abordagem, o uso do simulacro e, ainda, reconheceu o celular e os demais objetos subtraídos como sendo de sua propriedade. Eis
o
depoimento da vítima
transcrito na sentença,
verbis
:

"[...] A vítima ROSANA NORONHA DE OLVIEIRA, ouvida em juízo, declinou que estava caminhando em via pública e em direção à sua residência quando foi abordada por dois indivíduos,
os quais estavam em uma bicicleta e se aproximaram, retirando uma arma de fogo (que posteriormente ficou sabendo se tratar de arma de brinquedo) e apontando para sua cabeça, ocasião em que anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular e algumas roupas que trazia consigo naquele momento. A vítima ressaltou que após a subtração, os indivíduos empreenderam fuga e nesse momento pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local, relatando o ocorrido e indicando a direção em que eles teriam saído. Disse que em questão de minutos, foi avisada por um colega que os infratores haviam sido capturados, ocasião em que se dirigiu ao local onde estavam e reconheceu seu aparelho celular e demais objetos como sendo de sua propriedade.
Ressaltou não ter olhado para os rostos dos infratores, pois eles impediram que os olhassem e como estava muito nervosa e com medo, não fixou seu olhar para eles.
Contudo, afirmou que os bens encontrados na posse deles eram os seus objetos que acabara de serem roubados.
[...]” (fl. 298) (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Na hipótese, a autoria também encontra respaldo no depoimento dos policiais Deide Freitas da Silva e Caique Costa Medeiros, os quais narraram como ocorreu a
perseguição aos reús, que culminou na prisão em flagrante
.

“[...] A testemunha DEIDE FREITAS DA SILVA, Policial Militar, afirmou em juízo que estava se deslocando para seu ambiente de trabalho quando foi acionado por uma senhora, a qual relatou ter acabado de ser roubada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta. De imediato, realizou diligências no sentido de encontrá-los, quando avistou dois indivíduos em uma bicicleta nas proximidades da feira coberta, sendo que um deles se desfazia de algo, que posteriormente veio a constatar ser um simulacro de arma de fogo. A testemunha declinou, ainda, que diante disso, efetuou a abordagem e encontrou na posse dos acusados o aparelho celular e as roubas da vítima. Disse que após a apreensão dos suspeitos, acionou o apoio e apresentou os objetos a ofendida, a qual na oportunidade os reconheceu como sendo de sua propriedade. [...]” (fl. 299) (SIC)

“[...] A testemunha CAIQUE COSTA MEDEIROS, Policial Militar, confirmou as declarações prestadas pela testemunha DEIDE, afirmando ter sido acionado acerca dos fatos e ao chegar no local já encontrou os acusados detidos pelo policial militar DEIDE e fora apresentado os objetos subtraídos da vítima e que estavam na posse dos infratores. Disse que então, eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais [...]” (fl. 299) (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório
e não se verifica prova da parcialidade do agente.
A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é achada em poder dos apelantes, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem,
o que não se verificou no caso em tela
. Nessa esteira:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Como se vê, ao contrário do alegado, a condenação está alicerçada em
sólidos elementos de prova,

não havendo por que se falar em absolvição.

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, no caso em apreço, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha a sua correção no momento, estando a pena, também,
adequada e proporcional
ao ilícito cometido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026